Tribunal: TJDFT
Processo: 0725678-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO EM RAZÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA NA DEMANDA. INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. PESSOA QUE NÃO INTEGRA A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS.

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da Vara Cível Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES.

2. A competência para o julgamento do mandado de segurança é definida em razão da autoridade apontada como coatora, independentemente da natureza da matéria apreciada no mandamus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. O conceito de autoridade para fins de impetração da ação mandamental engloba agentes da administração direta e indireta, bem como particulares (pessoas jurídicas ou naturais) no exercício de atribuições do poder público (art. 1o da Lei 12.016/2009).

4. É clara a possibilidade de inclusão apenas de particular no polo passivo do mandamus. A propósito, consigne-se a Súmula 510 do Supremo Tribunal de Federal: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.”

5. Nos termos do art. 26 da da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), compete aos juízos fazendários somente o julgamento dos mandados de segurança impetrados contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada.

6. Na hipótese, como o ato reputado ilegal foi imputado ao Diretor do IADES (pessoa jurídica que não integra a administração descentralizada do Distrito Federal) e a matéria questionada no mandado de segurança não se sujeita à especialização, deve prevalecer a competência residual das varas cíveis (art. 25 da Lei 11.697/2008). Precedentes desta 2a Câmara Cível.

7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da Vara Cível Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, o suscitado.